Tribunal: TCU
Processo: 010.926/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2951/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.926/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Helio Portela Freitas (XXX.427.642-XX); Hemily Cristiny Lopes dos Santos (XXX.431.512-XX); Iracema Freire do Nascimento (XXX.714.962-XX); Joao Almiro Irber (XXX.427.439-XX); Jorge Alves (XXX.040.879-XX); Juliana Gallina Irber (XXX.922.132-XX); Katia Felix de Freitas (XXX.625.032-XX); Kelly Portela Freitas (XXX.428.022-XX); Manoel Zeno Botelho Melo (XXX.944.952-XX); Maria da Glória dos Santos Vieira (XXX.157.832-XX); Rosemary Felix Portela (XXX.526.842-XX); Vicente Paulo Portela Neto (XXX.426.832-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Em Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.